Tribunal: STF
Processo: HC 236068
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28. APLICAÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 6.12.2023 por Silmara Aparecida Queiroz, advogada, em benefício de David Lucas Mello Ramos, contra decisão do Ministro Rogério Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 873.020/SP.



O caso



    2. Em 23.9.2016, o juízo da 3ª Vara Criminal da comarca de São Carlos/SP julgou procedente a denúncia, condenando o paciente como incurso no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 às penas de cinco anos de reclusão, em regime fechado, e quinhentos dias-multa (e-doc. 16).



    3. A Apelação Criminal n. 0000143-17.2016.8.26.0555, interposta pela defesa do paciente, foi desprovida pela 7ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo em 24.5.2017 (e-doc. 17). Esta é a ementa:



    “MATERIALIDADE - auto de apreensão e laudo toxicológico que restou positivo para a presença do elemento ativo - comprovação que o material apreendido é droga. 



    AUTORIA - depoimento policial que indica a apreensão de droga - validade - depoimento policial só deve ser visto com reservas quando a imputação ao réu visa justificar eventual abuso praticado - inocorrência no caso em tela - confissão de João, porém visando afastar o concurso do outro apelante - exame grafotécnico confirmando que as anotações para o tráfico estavam escritas por David - autoria de ambos os réus evidenciada. 



    TRÁFICO - destinação a terceiros - indícios tais como quantidade incompatível com a figura de usuário; falta de capacidade econômica para o réu possuir a droga apreendida para seu uso pessoal; confissão de João de que guardava drogas para um traficante - apreensão de material de embalagem, balança e anotações do tráfico com a grafia de David tipo congruente. 



    PENAS - base acima do mínimo em razão da quantidade de drogas - redução ao piso em razão das atenuantes - descabido o redutor do tráfico por não preencher requisito legal para concessão do benefício - regime fechado decorrente das circunstâncias desabonadoras - improvimento”



    4. A defesa ajuizou a Revisão Criminal n. 2207749-26.2018.8.26.0000, indeferido o pedido nela formulado, em 30.1.2019, pelo 6º Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo (e-doc. 18).



    5. Contra esse acórdão o paciente impetrou o Habeas Corpus n. 511.808/SP, no Superior Tribunal de Justiça, denegado pelo Ministro Rogerio Schietti Cruz, em 19.8.2019 (e-doc. 19).



    A defesa impetrou, então, o Habeas Corpus n. 873.020/SP, no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente, em 29.11.2023, por ser mera reiteração do pedido anterior (e-doc. 20).



    6. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. A impetrante afirmou que “A colheita do material grafotécnico foi imposta somente ao Paciente David Lucas” e que “Caso fosse sua letra nos documentos apreendidos, não forneceria o material gráfico para a perícia, porque não precisaria produzir provas contra si mesmo” (fls. 6-7, e-doc. 1).



    Sustenta ter sido “juntado aos Autos a Perícia de Contraprova, em fls. 470/487, não analisada, não questionada, não aceita, muito menos cogitada para parâmetro de condenação ou absolvição, como já dissemos, ofendendo disposição legal em requerer e apresentar laudo complementar, em resposta ao laudo oficial” (sic, fl. 7, e-doc. 1).



    Alega caber o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 e que “o paciente é portador de bons antecedentes, primário e sem qualquer vínculo com organização criminosa, bem como não tem nenhuma prova concreta de que ele se dedique à atividade criminosa – portanto faz jus ao redutor legal” (sic, fls. 8-9, e-doc. 1).



    Argumenta que “tanto o Superior Tribunal de Justiça quanto este Supremo Tribunal Federal mudaram seu posicionamento quanto ao tema, entendendo a impetrante que há cabimento para a aplicação do privilégio do § 4º, do artigo 33 da Lei 11.343/06” (fl. 9, e-doc. 1). 



    Assevera que “impõe-se a devida fundamentação judicial, em observância ao caso concreto, acerca da adequação do regime de pena pertinente ao paciente,sendo que a opinião do julgador acerca da gravidade in abstrato do delito não se afigura motivação idônea” (fl. 10, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “A ilegalidade em face do Paciente afronta os princípios fundamentais insculpidos no artigo 1º, inciso III e artigo 4º, inciso II da Constituição Federal, além de macular os direitos e garantias fundamentais, conforme artigo 5º, incisos XXXV e XLIX, também da Constituição Federal. Isso é inadmissível e carece reparo. 



    Diante disso requer: 



    a) A absolvição do paciente por não ter sido colhida prova grafotécnica do corréu para confronto em perícia, em observância ao princípio “in dubio pro reo”, em caráter de liminar; 



    b) Em pedido subsidiário, conforme os depoimentos dos policiais (prova incontroversa), o paciente estava no imóvel usando entorpecente na residência do corréu e a denúncia anônima era contra o corréu e não contra o paciente, que sequer era conhecido nos meios policiais, por isso, requer a desclassificação para a conduta do artigo 28 da Lei 11.343/06, em caráter liminar; 



    c) Subsidiariamente e em caráter liminar, aplicação da causa de diminuição da pena em cumprimento do previsto no artigo 33, § 4º da Lei nº. 11.343/06, em seu patamar máximo (2/3), com a fixação do regime aberto, tendo em vista que o paciente preenche todos os requisitos (primário, de bons antecedentes, não se dedica às atividades criminosas nem integra organização criminosa); 



    No mérito, após apreciação e concessão da liminar requerida, seja processado o presente writ e concedida a ordem pretendida, expedindo-se o necessário” (fls. 11-12, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão pela qual o Ministro Rogério Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 873.020/SP.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.2.2021). Confira-se também este julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).



    9. Ademais, a condenação do paciente na ação penal objeto deste habeas corpus transitou em julgado em 13.10.2017, como apontado pela defesa na inicial (fl. 3, e-doc. 1). Este Supremo Tribunal consolidou orientação jurisprudencial no sentido da inviabilidade de uso do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 NO PERCENTUAL INTERMEDIÁRIO DE 1/2 COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA: NATUREZA, QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. JUSTIFICATIVA IDÔNEA PARA AGRAVAMENTO DO REGIME INICIAL E VEDAÇÃO À SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 189.773-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.10.2020).



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: 
HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; 
HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).



    Na mesma linha são os julgados: HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; 
HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018; HC n. 134.691-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; HC n. 149.653-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.2.2018; HC n. 123.182-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 29.9.2016; 
e HC n. 134.974, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.8.2016.



    10. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que o paciente foi condenado pela prática de tráfico de drogas (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006). Consta da sentença, quanto ao afastamento da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33:



    “A materialidade do crime está provada pelos laudos de fls.246/249. Joao Pedro é confesso e os depoimentos colhidos reforçam a confissão. Ele mesmo confessou que guardava droga para terceiros, já fazia alguns meses. Desde março de 2016 vinha praticando o delito, pelo qual acabou preso no mês de junho seguinte. Dessa forma, vinha auxiliando a prática de outro ou outros traficantes já fazia alguns meses. Não se trata de tráfico de pequeno porte, em razão da quantidade de droga apreendida (700 pedras de crack e 200 invólucros de cocaína). O réu vinha se dedicando à atividades criminosas já fazia alguns meses. Não se tratou de fato isolado. Não cabe, portanto, o reconhecimento do tráfico privilegiado. Segundo o interrogatório, varias vezes o reu recebeu droga para guardar e assim agiu reiteradamente. Sem embargo, existe orientação jurisprudencial que impede o reconhecimento do tráfico privilegiado nessa situação, conforme orientação do Egrégio STJ: “a natureza e a quantidade da substância entorpecente justificam a não aplicação da minorante do tráfico privilegiado, bem como a fixação de regime penal mais gravoso ao condenado por tráfico de drogas” (HC 276781/RS, Relator Ministro Nefi Cordeiro, 6ª Turma, J.9.9.14, DJE 25.09.14). (...) Com relação ao réu David, a instrução também impõe a condenação. Embora Joao Pedro diga que ele apenas foi ao local para comprar droga, sem nenhuma ligação com o entorpecente ali guardado e mantido em depósito, a prova pericial grafotécnica entregue em juízo e cujo manuscritos serão digitalizados nesta audiência, junto com o material gráfico colhido do réu David, indicam que David efetivamente possuía relação com a droga encontrada. Segundo a perícia de fls.328/333, esses manuscritos provieram do punho de David. Se não havia antes da prova pericial, suficiente demonstração da conduta de David, os manuscritos que provieram do seu punho tem clara aparência de ligação com o tráfico, pois falam em quantidades expressas em gramas, bem como valores, contabilidade bem característica do tráfico. Segundo o policial Antonio Henrique, esses manuscritos estavam dentro da sacola de drogas. Difícil, então, dizer que David não tinha nenhuma relação com aquela droga guardada. Se a contabilidade escrita é atribuída à ele pela perícia, não há como negar o vínculo de David como entorpecente, ainda que Joao Pedro tente inocenta-lo, e que os policiais não tivessem informação sobre a conduta de David. Vale destacar que Joao Pedro também afirma que esses manuscritos não eram dele próprio, João Pedro. Consequentemente eram de outrem a quem Joao Pedro não quis se referir no interrogatório, por motivo de segurança. Tudo indica que não quis incriminar David. Entretanto, a prova pericial, por si só, o faz, aliada ao fato de que David efetivamente estava no local do crime, escondido no banheiro, conforme prova oral acusatória. E não era a primeira vez que David esteve no local. A testemunha Sandra já o viu lá uma outra vez, sentado na porta da casa. Irrelevante que David não morasse no local para formação de sua culpa. Irrelevante, também, que tivesse emprego fixo. É certo que Joao Pedro guardava droga para terceiros, a quem não quer incriminar. Nesse particular, a prova pericial supre a lacuna do relato de Joao Pedro. Por isso ambos são responsáveis pela guarda e depósito da droga, até porque ambos efetivamente estavam no local e a guarda não supõe a propriedade do imóvel. Uma pessoa também pode guardar droga em imóvel alheio. Também no caso de David, não cabe o reconhecimento do tráfico privilegiado, pelos motivos acima referidos. Aplica-se também a ele a jurisprudência transcrita. O fato de os policiais, no momento da coleta gráfica, não mostrarem a David os manuscritos apreendidos, não gera nulidade da prova” (fls. 4-5, e-doc. 16).



    11. Ao indeferir a revisão criminal, o Tribunal de Justiça de São Paulo confirmou o afastamento do privilégio, nos termos do voto do Relator:



    “Os pleitos alternativos de diminuição da pena e abrandamento do regime prisional também já foram suscitados e, da mesma forma, não foram acolhidos. Mas não é muito assinalar que a pena base foi devidamente majorada diante da grande quantidade de drogas apreendidas, e que houve, sim, a redução da mesma pela atenuante da menoridade, tendo sido afastada a aplicação do redutor do § 4º do art. 33 da Lei de Entorpecentes devido às circunstâncias do crime, que evidenciaram a dedicação do peticionário à atividade criminosa em questão” (fl. , e-doc. 18).



    12. Na espécie vertente, as instâncias ordinárias concluíram consistente e suficiente o acervo probatório para a condenação do paciente pelo crime de tráfico de drogas, demonstrando incabível a desclassificação para o art. 28 ou a aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33, ambos da Lei 11.343/2006. 



    Para rever os elementos adotados pelos juízos antecedentes e acolher a versão da defesa seria imprescindível reexaminar o conjunto fático-probatório do processo, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 28 DA LEI 11.343/2006. REEXAME DE PROVAS. VIA INADEQUADA. 



    1. A instância ordinária concluiu pela suficiência do espectro de provas que embasou a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). Qualquer conclusão desta Corte em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria minuciosa reanálise de questões fáticas, providência incompatível por esta via processual.



    2. Conforme assentado pela jurisprudência desta Suprema Corte, ‘o pedido de desclassificação da conduta criminosa também implica revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, o que não é possível nesta via estreita do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória’ (HC 118.349/BA, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 7.5.2014).



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 227.007-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.5.2023). 



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. FATOS E PROVAS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (...) 



    3. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que ‘o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequado ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição’ (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux. No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli).



    4. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que ‘o pleito de desclassificação de crime não tem lugar na estreita via do habeas corpus por demandar aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, e não mera revaloração’ (RHC 120.417, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



    5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 224.778-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.3.2023). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA RECONHECIDAS NA ORIGEM. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA MINORANTE DO ART. 33, §4º, DA LEI 11.343/2006. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Ato coator parametrizado com a orientação jurisprudencial desta Corte no sentido de que, para acolher a tese de absolvição do delito de associação para o tráfico, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita, à medida que os contornos fáticos e probatórios delineados pelas instâncias ordinárias apontam no sentido da prática do delito. Precedentes. 3. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. 4. O afastamento da minorante do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, deu-se em razão das evidências de que a agravante perpetrava o delito com habitualidade, o que aponta para a dedicação à atividade criminosa, tanto assim, que também foi condenada pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas. 5. A tese defensiva de aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, afastada pelas instâncias anteriores dada a constatação de o agravante integrar organização criminosa e/ou dedicar-se à atividade delitiva, demanda o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 214.828-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 24.6.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. DECISÃO FUNDAMENTADA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso quanto à aplicação da causa de diminuição, prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. A fixação do regime inicial de cumprimento de pena não está condicionada ao quantum da reprimenda, mas ao exame das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e, no caso de tráfico de drogas, do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, conforme expressa remissão do art. 33, § 3º, do referido diploma legal. 4. Permanecendo inalterada a dosimetria da pena estabelecida pelas instâncias anteriores em patamar superior a 4 (quatro) anos de reclusão, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, nos termos do art. 44, I, do Código Penal. 5. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 195.147-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 22.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. DOSIMETRIA. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. ATUAL JURISPRUDÊNCIA DA SEGUNDA TURMA, QUE TEM POR ILEGAL A EXCLUSÃO DO BENEFÍCIO COM FUNDAMENTO EXCLUSIVO NA QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. CASO EM QUE A QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTE NÃO FOI O ÚNICO FUNDAMENTO PARA A NEGATIVA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO. REEXAME DE PROVA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 194.826-AgR, de minha relatoria, DJe 26.2.2021).



    13. Anote-se que a quantidade de droga apreendida (700 pedras de crack e 200 invólucros plásticos de cocaína) e a presença de balança digital, caderno de contabilidade e embalagens para drogas são indicativos da traficância.



    14. Quanto ao regime prisional, tem-se, na pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, que a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização não são passíveis de nova aferição ou refazimento em habeas corpus, por necessitarem de reexame de provas (RHC n. 121.524, de minha relatoria, DJ 22.5.2014).



    15. Não se demonstra, na espécie vertente, ilegalidade ou abuso de poder a autorizar a concessão da ordem pleiteada.



    16. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    17. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora